Tribunal: TJPA
Processo: 0008266-97.2019.8.14.0501
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008266-97.2019.8.14.0501

APELANTE: PAULO CEZAR DE ALCANTARA MAGALHAES, ADAILSON CARDOSO DE MENEZES, SAULO SANTOS SOUZA, GEOVAN LUCAS BARBOSA DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0008266-97.2019.8.14.0501

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA (VARA CRIMINAL DE MOSQUEIRO)

APELANTE: SAULO SANTOS SOUZA

ADVOGADA: DRA. EVA ELIANA DE SOUZA ROCHA - OAB PA5059 E OUTROS

APELANTES: PAULO CEZAR DE ALCANTARA MAGALHAES E ADAILSON CARDOSO DE MENEZES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: GEOVAN LUCAS BARBOSA DO CARMO ADVOGADO: DR. JOAO FREDIL RODRIGUES BENDELAQUE JUNIOR - OAB PA26857 E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÕES.
DUPLO

LATROCÍNIO
. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR
LANÇADA POR
SAULO SANTOS SOUZA
. RECONHECIMENTO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO
. PRETENSA
ABSOLVIÇÃO
POR
FALTA DE PROVAS.
TESE COMUM A
TODOS APELANTES
.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE
ROUBO
.
INVIÁVEL
.

APELO SUBSIDIÁRIO.
DOSIMETRIA
.
REDIMENSIONAMENTO
DA REPRIMENDA INICIAL
POR INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO.
TESE COMUM A
TODOS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0008266-97.2019.8.14.0501

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA (VARA CRIMINAL DE MOSQUEIRO)

APELANTE: SAULO SANTOS SOUZA

ADVOGADA: DRA. EVA ELIANA DE SOUZA ROCHA - OAB PA5059 E OUTROS

APELANTES: PAULO CEZAR DE ALCANTARA MAGALHAES E ADAILSON CARDOSO DE MENEZES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: GEOVAN LUCAS BARBOSA DO CARMO ADVOGADO: DR. JOAO FREDIL RODRIGUES BENDELAQUE JUNIOR - OAB PA26857 E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Cuidam os autos de três recursos de Apelação interpostos por
GEOVAN LUCAS BARBOSA DO CARMO, ADAILSON CARDOSO DE MENEZES, PAULO CEZAR DE ALCÂNTARA MAGALHÃES
e
SAULO SANTOS SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, que os condenou respectivamente
33 (trinta e três), 30 (trinta), 36 (trinta e seis) e 37 (trinta e sete) anos de reclusão
, além do
pagamento
de
270, 225, 300 e 375 dias-multa
pela prática do crime de
latrocínio
em continuidade delitiva.

Narra a inicial acusatória recebida em 12/03/2020
[1]
, que no dia 17/12/2019, por volta as 20h30min, os
Apelantes adentraram a residência das
vítimas Francisco Lima Gomes e Odimar Pereira e, mediante ameaça exercida com uso de arma de fogo, dominaram o casal de idosos que foi amarrado e espancado para que entregasse a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo que após a sessão de espancamento, que resultou na morte de Francisco no local e de sua companheira no hospital, os ofensores encontraram o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), o qual subtraíram juntamente com um ventilador, anéis folheados a ouro, perfume e o cartão de benefício previdenciário de uma das vítimas, empreendendo fuga em seguida.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 5584955).

Inconformada, a defesa de GEOVAN LUCAS BARBOSA DO CARMO pugnou pela absolvição por insuficiência probatória e, alternativamente, pela reforma do cálculo dosimétrico, com fixação da sanção no mínimo legal, ID 5584957.

Por sua vez, ADAILSON CARDOSO DE MENEZES e PAULO CEZAR DE ALCANTARA MAGALHAES interpuseram Recurso de Apelação (ID 5584956), na qual requereram a absolvição por insuficiência probatória, alternativamente, a reforma da dosimetria da pena, com fixação da sanção no mínimo legal. Especificamente quanto a ADAILSON, pleiteiam a desclassificação da conduta para o crime de roubo, sendo também, reconhecida a atenuante de confissão. ID 5584957.

SAULO SANTOS SOUZA também interpôs Recurso de Apelação (ID 5584956) e em suas razões requereu, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e, no mérito pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente a reforma da dosagem do apenamento, com fixação da sanção no mínimo legal.

Constam

contrarrazões
pelo conhecimento e improvimento dos recursos (ID 5584957 e 6052715).

Nesta
instância
, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos apelos (ID. 6093788).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Id. 5584943

VOTO

VOTO

Havendo questões preliminares e que obstam o conhecimento total
dos
recursos, passo a analisá-las.

1.

PRELIMINAR

a.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO DE
SAULO SANTOS SOUZA
.

Especificamente quanto ao pedido de revogação da prisão cautelar, peço vênia para abrir divergência em relação ao entendimento prevalente nas Turmas de Direito Penal deste Tribunal, a fim de conhecer do referido pleito, aderindo ao posicionamento firmado pelo Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior no julgamento das apelações criminais de nº.s 0800335-40.2021.8.14.0048, 0001470-86.2018.8.14.0061 e 0814112-03.2021.8.14.0401.

Assim, passo a apreciá-lo.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou:

(...)

(.
..)

Como se observa, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer risco à ordem pública e a futura aplicação da lei penal.

Assim, preenchidos os requisitos para manutenção da prisão preventiva do sentenciado, devidamente fundamentado o decreto condenatório, nego provimento a este item do recurso, deixando de acolher a tese defendida.

2.

MÉRITO.

a.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE COMUM A TODOS APELANTES.

No que diz respeito às teses absolutórias friso que, materialidade, autoria e adequação típica restaram sobejamente demonstradas pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual (Id. 5584960, 5584962, 5585116, 5585119 e 5585127), além dos elementos informativos carreados durante a fase inquisitorial, notadamente as provas orais e auto de reconhecimento (Id. 5584936).

Neste sentido cumpre trazer a manifestação ministerial acerca da prova supra.

A testemunha ROSIMAR CORDEIRO DA SILVA, policial militar, declarou:

“(...) que se lembra do caso. Foi chamado para atender ao chamado, estava na companhia do Sgto CHAVES. Quando chegaram no local, a casa já estava um aglomerado de pessoas. Se depararam com a vítima, o Sr. Chico, que estava com uma toalha enforcada no pescoço. E a vítima, a Sra. Odimar, estava desmaiada, mas posteriormente foi acordada pela vizinha. Que recorda que a vítima sobrevivente chegou a dizer algumas coisas e chegou a mencionar o nome do Dino e Nike. Tendo dito que Nike é que cortou o cabelo dela e o Dino “montou”

em cima dela. Todos os acusados são conhecidos da vítima e estavam envolvidos. Disse que “eles serviram dela” na frente do

marido para que o mesmo dissesse onde estava o dinheiro. A vítima chegou a dizer que lhe roubaram certa quantia em dinheiro, R$ 6.000,00 (seis mil reais). Que efetuou a prisão de Nike (Paulo César de Alcântara) na casa dele, quando ainda diligenciava em companhia do Sgto CHAVES. A vítima chegou a mencionar que eram cinco bandidos dentro da casa. No levantar dos fatos criminosos, soube que o idoso, (Sr. Chico), havia feito um empréstimo no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para comprar um terreno para construção de uma igreja. Tendo pago a metade do valor para o dono do terreno. Como a mãe de um dos acusados, o DINO, presta serviço de faxina na casa do casal de idosos, escutou o fato e comentou com o esposo dela. Ocorre que o filho da

mesma, o DINO, escutou a conversa e arquitetou o crime junto com os demais acusados. Que no dia seguinte, soube de um colega de trabalho que o acusado SAULO ainda tentou pegar fuga do local onde mora”. (...).

Corroborou, a testemunha GLEIDSON DE JESUS LOBATO NAHUM, investigador da polícia civil:

“(...)Que é investigador da polícia civil e investigou o caso. Dirigiram até o local do crime. Chegando lá a casa estava toda revirada e o Sr. FRANCISCO estava debruçado caído sem vida e a esposa já estava no hospital.

No hospital a idosa chegou a gravar um vídeo relatando alguns criminosos. Chegou a ver os vídeos, mas não lembra se foi nas mãos de

um policial militar ou de alguém de dentro do hospital.

Ela reconheceu os criminosos participantes NIKE, GEOVAN (Tite), KENNEDY e o SAULO que é filho do pastor. Tinha conhecimento que

algumas pessoas da redondeza os acusavam de prática de vários crimes na região. Não sabe se esse vídeo chegou até a mão da delegada, mas o vídeo existiu. A equipe de apoio é quem foi no hospital. Durante o levantamento dos fatos, verificou que no quintal da casa havia pegadas de pessoas e que os acusados tinham informações privilegiada sobre o valor levantado pela vítima, para a compra do terreno. Tanto que a vítima abriu a porta ao ser chamada pelo nome.

A vítima foi torturada pelos bandidos para que entregasse o valor. De fato, os policiais militares estiveram na casa para preservar o local do fato

(...)”

De igual modo, o filho da vítima, a testemunha LUIS CARLOS MOREIRA CHAGAS, informou em juízo que:

“(...) Que não morava com a mãe e o padrasto. Os dois moravam sozinhos na Baía do Sol, mas os visitava. Que por volta das 21 horas recebeu uma ligação informando o ocorrido. Que pessoas tinham invadido a casa. Que falou com a mãe quando a mesma ainda estava no hospital. Que presenciou a mãe reconhecer, por fotos, os acusados quando a delegada lhe mostrou. Que viu a mãe reconhecer os quatros acusados que entraram na casa. E falava muito do Saulo

porque ele é que morava num barraco atrás. A mãe chego a contar que o acusado subiu no seu peito, outro lhe cortou cabelo. Ela morreu de insuficiência respiratória por causa dessa pressão no seu peito. A mãe declarou que NIKE lhe dizia para falar onde estava o dinheiro e afirmava que alguma pessoa de dentro da casa tinha conhecimento desse dinheiro e haviam falado que tinha R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Tem que parecer esse valor e batia muito nela para falar. Ela dizia que não tinha todo esse dinheiro. Tinha realmente um empréstimo, sua mãe chegou a

lhe dizer que tinha R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) dentro de casa, pois na verdade o seu padrasto guardava dinheiro em casa, ele tinha uns R$ 10.000,00 (dez mil reais) dentro de casa, mas pagou à vista um terreno com uma casa destelhada e havia pago o valor à vista, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ainda haviam feito uma sociedade para furar um poço de água. Com isso cresceram o olho. Havia acontecido um

assalto anterior na casa da sua mãe. Nesse “assalto” levaram até uma TV 42” e mais R$ 400,00 (quatrocentos reais). O vulgo “bilau” estava lá, mas sua mãe não registrou ocorrência desse fato na delegacia. Não sabe

dizer o motivo. Declarou que os acusados criaram uma amizade com o padrasto porque sempre pediam fósforo para “fumar as coisas” deles por lá quando seu padrasto capinava. Já tinham até intimidade e até o chamavam de “Chico”. No dia do fato chovia muito e o padrasto escutou chamando pelo seu nome. Sua mãe chegou a dizer que não era para abrir a porta, mas o padrasto dizia que ia abrir porque eram os “meninos”, possivelmente iriam pedir o fósforo emprestado. Eram em quatro e todos eram da área e ela os reconheceu. A mãe estava lúcida ao reconhecer os acusados (...)”

Igualmente, a neta da vítima, a testemunha INGREDY BARROS DA COSTA declarou em Juízo:.

“(...)É neta da falecida Odimar que ficou com a avó o tempo todo no hospital. Que morou com avó desde pequena, posteriormente se casou e seguiu com a sua filha. Que moram em Bragança antes. Quando veio na casa da avó para almoçar e a avó chegou a comentar que achava que “alguns” eram foragidos, pois viviam entocados por lá, no meio do mato. Via mais o GEOVANE e um outro que usava um terço colorido. Tinha um que morava frente a casa da avó. Quando soube do ocorrido e veio de moto para ficar com a avó e que se lembra bem da avó contando como aconteceu. Que “o velhinho”, referindo ao Sr. Francisco, acordava muito para urinar e também rodava pela porta, e no dia chamaram por ele e ele

foi até a porta, momento que os bandidos entraram e tudo começou.

Bateram muito nela e no velhinho. O velhinho foi asfixiado com o mosquiteiro ele foi morto na frente da avó. A avó disse que eles subiram

em cima dela. A avó disse que Dieguinho estava com a arma e todos deram chute na cabeça dela chamavam ela de vagabunda. Um deles quando deu um chute forte na cabeça, foi quando ela desmaiou. A avó sempre falou da vida dela para todo mundo. Ela lhe contou que tinha uma mulher com quem ela fazia unha e contava tudo. E a filha dessa mulher “se dava com um deles”, não sabe dizer quem. Ela falou que o filho do pastor estava envolvido. Quando os policiais foram com as fotos, viu quando a avó reconheceu todos os envolvidos, o primeiro a ser reconhecido foi o NIKE. Acrescenta que dias atrás ligaram para o seu celular para dizer que GEOVANNE estava solto e que tinha voltado para a localidade e fica debochando porque está solto. Declarou que

novamente entraram na casa e levaram muito das coisas que a avó deixou na casa depois que morreu. A avó estava lúcida e conversava

bastante coisa. Ela apontou na foto o “Dieguinho”. Ela se tremeu toda, no momento ficou com muito medo dele, e tinha mais medo dele, pois ela reconheceu a todos bem rápido, mas ele foi o último (...)”

Colaborou, ainda, a testemunha NELSON BARRETO SOUZA, pai de um dos acusados, que em juízo declarou:

“(...)Que é pai do acusado SAULO. Não tinha amizade com as vítimas, mas os enxergava. Tomou conhecimento do fato á noite, por volta das 20 horas quando escutou os cachorros latindo e viu quando os quatros envolvidos passaram na frente de casas. Somente agora sabe dizer quem são, pois na hora que eles passaram não os reconheceu porque estava bem escuro. Mas para outros cantos haviam pessoas que viram os assassinos e essas pessoas disseram quem seriam eles: CARLOS DIEGO - o “Dieguinho”; o seguindo era o KENNEDY - o “Bilau”; o terceiro era o GEOVAN LUCAS - o “Tite”; o quarto era o ADAILSON – o “Bochecha”. Posteriormente viram “Tite” discutindo com DIEGO. E nessa discussão, DIEGO disse para ele: “tu matou o velho, tu matou o velho”. “Tite” respondeu: “não foi eu não”. E nesse momento que “Bilau” levantou a arma para cima e disse: “já foi sal”.

(...)”

Tais elementos, tomados em conjunto, ratificam com segurança a versão acusatória no sentido de que os Recorrentes praticaram o crime descrito na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Corte é coesa no sentido de que, havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais elementos indiciários, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência
de
provas
[1]
.

Rejeito, portanto, as teses absolutórias suscitadas.

b.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO FEITO POR ADAILSON CARDOSO DE MENEZES.

Em alegação subsidiária, a defesa requer a desclassificação, eis que o Apelante não teria participado diretamente da morte da vítima.

Observo que a tese suscitada não merece acolhimento.

No caso sob análise, ficou comprovado que a conduta do ofensor consistiu em viabilizar a invasão do imóvel, além de dar "cobertura" durante a execução do crime de latrocínio auxiliando na vigilância do local e, posteriormente na fuga com o produto do roubo, o que, segundo o Supremo Tribunal de Federal
[2]
caracteriza coautoria e não cooperação dolosamente distinta.

Assim, à luz da atual jurisprudência do STF, o agente que, em auxílio ao comparsa, promove a vigilância do local e/ ou a fuga da cena do crime, nada mais é do que coautor, visto que, para tanto, não é necessário o prévio ajuste entre os agentes envolvidos, bastando que tenham consciência de estarem contribuindo para a ação delituosa, o que, no caso dos autos, é incontroverso.

Portanto, afasto a tese de participação suscitada pelo Recorrente e a consequentemente a desclassificação do delito para o previsto no
caput
do art. 157.

c.

DA DOSIMETRIA. DO REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO INICIAL AO MÍNIMO LEGAL.

Subsidiariamente, os Apelantes apontam a necessidade de readequação da reprimenda em razão de falha na valoração das vetoriais do art. 59 do CP.

Pel
o que se observa as considerações feitas pelo magistrado na primeira fase do sistema trifásico
[3]
não comportam novo balizamento, conforme se verifica a seguir:

A desvaloração da moduladora culpabilidade foi satisfatoriamente fundada na perpetração do crime na frente de membro da família, bem como na intensidade exacerbada do dolo dos agentes traduzida no modus operandi de extrema brutalidade.

Assim, em virtude das razões expostas, deixo de acolher os pleitos de redimensionamento da pena base.

Desta forma, pelos fundamentos já dispostos,
CONHEÇO

dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[2]

Nesse sentido, cito recente precedente: STF - HC 0066322-78.2021.1.00.0000 SP 0066322-78.2021.1.00.0000. Relator: ALEXANDRE DE MORAES. Publicação: 17/12/2021. Julgamento:15 de Dezembro de 2021
.

[3]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 06/09/2023